Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a parte agravante em relação a petição de id 72862115 do Ministério Público, onde, além de outras alegações, aponta que já foram realizadas tratativas de conciliação, restando infrutíferas, inclusive em iguais condições com os demais devedores solidários, na proporção do valor percebido. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator